Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissão da impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal.
2. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente “habeas corpus”, no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o “mandamus” deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Impetração não admitida.